Tribunal: STJ
Processo: 0017418-17.2011.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1975393 - SP(2021/0372694-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUIS FERNANDO CRUZ
RECORRENTE
: LUIS FERNANDO CRUZ GAMES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FRANCISCO VITULLO BEDIN - SP207381
EDUARDO LUIS FORCHESATTO - SP225243
VICTOR NUNES BLAMIRES - GO055125
RECORRIDO
: MAXISHOP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA JACETTE - SP164556
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS DECORRENTES DE CONSTRIÇÃO EM EXECUÇÃO DE
TERCEIROS. ALCANCE DE TRANSAÇÃO JUDICIAL E QUITAÇÃO
MÚTUA, INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ, DISSÍDIO NÃO
COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, proferido em apelação, que deu parcial provimento.
2. A controvérsia tem origem em ação de indenização por danos morais por
penhora e remoção de bens em execução de terceiros, com pedido condenatório
não inferior a R$ 210.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo por prescrição, fixou
honorários de 15%, aplicou multa de 1% por litigância de má-fé, arbitrou
indenização de 5% e determinou remessa de cópias ao Ministério Público e à
Receita Federal.
4. A Corte de origem afastou a prescrição, extinguiu o processo sem resolução de
mérito por falta de interesse de agir diante de acordo com quitação mútua, afastou
a indenização por litigância de má-fé mantendo a multa e preservou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 502
pela desconsideração da coisa julgada formada nos embargos de terceiro; (ii) saber
se houve violação do
do CPC pela indevida ampliação dos efeitos de
art. 506
transação judicial a terceiros; (iii) saber se a transação deve ser interpretada
restritivamente à luz do
do CC; (iv) saber se houve ato ilícito na penhora e
art. 843
remoção indevidas conforme o
do CC; (v) saber se incide responsabilidade
art. 186
objetiva por atividade de risco nos termos do
parágrafo único, do CC; e
art. 927,
(vi) saber se há divergência jurisprudencial comprovada com os paradigmas
indicados.
Documento eletrônico VDA56339760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2026 18:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 4b1502e2-ded3-49b6-a313-421377f4d82a

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a interpretação de cláusulas de
transação e o reexame de fatos e provas quanto ao alcance da quitação e à
ocorrência de dano.
7. É insuficiente a demonstração do dissídio por ausência de cotejo analítico, nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a
interpretação de cláusulas de transação e o reexame de fatos e provas sobre
quitação e danos morais. 2. Ausente o cotejo analítico exigido pelo
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e pelo
§ 1o, do RISTJ, não se conhece do dissídio jurisprudencial.
art. 255,
3. Majoram-se honorários nos termos do
§ 11, do CPC.”
art. 85,
: CF,
III; CPC, arts. 502, 506, 1.029, § 1o,
Dispositivos relevantes citados
art. 105,
e 85, § 11; CC, arts. 843, 186 e 927, parágrafo único; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56339760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2026 18:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 4b1502e2-ded3-49b6-a313-421377f4d82a

RECURSO ESPECIAL No 1975393 - SP(2021/0372694-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUIS FERNANDO CRUZ
RECORRENTE
: LUIS FERNANDO CRUZ GAMES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FRANCISCO VITULLO BEDIN - SP207381
EDUARDO LUIS FORCHESATTO - SP225243
VICTOR NUNES BLAMIRES - GO055125
RECORRIDO
: MAXISHOP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA JACETTE - SP164556
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS DECORRENTES DE CONSTRIÇÃO EM EXECUÇÃO DE
TERCEIROS. ALCANCE DE TRANSAÇÃO JUDICIAL E QUITAÇÃO
MÚTUA, INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ, DISSÍDIO NÃO
COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, proferido em apelação, que deu parcial provimento.
2. A controvérsia tem origem em ação de indenização por danos morais por
penhora e remoção de bens em execução de terceiros, com pedido condenatório
não inferior a R$ 210.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo por prescrição, fixou
honorários de 15%, aplicou multa de 1% por litigância de má-fé, arbitrou
indenização de 5% e determinou remessa de cópias ao Ministério Público e à
Receita Federal.
4. A Corte de origem afastou a prescrição, extinguiu o processo sem resolução de
mérito por falta de interesse de agir diante de acordo com quitação mútua, afastou
a indenização por litigância de má-fé mantendo a multa e preservou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 502
pela desconsideração da coisa julgada formada nos embargos de terceiro; (ii) saber
se houve violação do
do CPC pela indevida ampliação dos efeitos de
art. 506
transação judicial a terceiros; (iii) saber se a transação deve ser interpretada
restritivamente à luz do
do CC; (iv) saber se houve ato ilícito na penhora e
art. 843
remoção indevidas conforme o
do CC; (v) saber se incide responsabilidade
art. 186
objetiva por atividade de risco nos termos do
parágrafo único, do CC; e
art. 927,
(vi) saber se há divergência jurisprudencial comprovada com os paradigmas
indicados.
Documento eletrônico VDA56339766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2026 18:52:31
Código de Controle do Documento: dd29b7f1-37ad-4aaa-b7fd-3efc26aa1a1f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a interpretação de cláusulas de
transação e o reexame de fatos e provas quanto ao alcance da quitação e à
ocorrência de dano.
7. É insuficiente a demonstração do dissídio por ausência de cotejo analítico, nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a
interpretação de cláusulas de transação e o reexame de fatos e provas sobre
quitação e danos morais. 2. Ausente o cotejo analítico exigido pelo
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e pelo
§ 1o, do RISTJ, não se conhece do dissídio jurisprudencial.
art. 255,
3. Majoram-se honorários nos termos do
§ 11, do CPC.”
art. 85,
: CF,
III; CPC, arts. 502, 506, 1.029, § 1o,
Dispositivos relevantes citados
art. 105,
e 85, § 11; CC, arts. 843, 186 e 927, parágrafo único; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUÍS FERNANDO CRUZ e
por LUIS FERNANDO CRUZ GAMES ME, com fundamento no
III,
e
art. 105,
a
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
c
Paulo em apelação nos autos de ação de indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 455):
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Constrição de bens em execução de
terceiros. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão. 1. Prescrição.
Discussão em embargos de terceiro acerca da legalidade da constrição ocasionadora
dos alegados danos morais. Causa interruptiva da prescrição (art. 199, inciso I, c/c
V, ambos do Código Civil). Precedentes. Reconhecimento da prescrição
art. 202,
trienal para a pretensão de reparação civil afastada. 2. Falta de interesse de agir.
Acordo celebrado no âmbito da execução e dos embargos de terceiro em que as
partes outorgaram quitação mútua, abrangendo o pedido indenizatório aqui
formulado. Extinção sem julgamento de mérito devida. 3. Litigância de má-fé na
propositura da demanda verificada. Pagamento de multa devido. Indenização por
danos decorrentes da litigância de má-fé (art. 81, 2a parte do caput e § 2o, do CPC)
indevida diante da não demonstração de prejuízo. 4. Honorários advocatícios
Documento eletrônico VDA56339766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2026 18:52:31
Código de Controle do Documento: dd29b7f1-37ad-4aaa-b7fd-3efc26aa1a1f

sucumbenciais bem fixados de acordo com a duração e complexidade da demanda.
5. Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
482):
Embargos de Declaração. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de
reexame de toda a matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando
não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022
do Código de Processo Civil. Irresignação do embargante que não encontra amparo
na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos
rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 502 do CPC, porque o acórdão recorrido teria desprezado a coisa
julgada formada nos embargos de terceiro que reconheceram a ilegalidade da
constrição;
b) 506 do CPC, porquanto a sentença faz coisa julgada apenas entre as
partes, visto que o acórdão teria ampliado efeitos de transação judicial para
terceiros;
c) 843 do Código Civil, pois a transação se interpreta restritivamente,
visto que o acordo na execução não teria abrangido eventual indenização por danos
morais dos recorrentes;
d) 186 do Código Civil, porque houve ato ilícito consistente na penhora
e remoção indevidas de mercadorias do estabelecimento dos recorrentes;
e) 927, parágrafo único, do Código Civil, visto que o dano moral
decorrente do ato ilícito exige reparação e, em atividades que impliquem risco, a
responsabilidade independe de culpa.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ao interpretar extensivamente transação judicial e quitação
Documento eletrônico VDA56339766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2026 18:52:31
Código de Controle do Documento: dd29b7f1-37ad-4aaa-b7fd-3efc26aa1a1f

mútua, contrariando precedentes que afirmam interpretação restritiva da transação,
como no
(Ministro Jorge Scartezzini) e no
,
REsp 407.160/AM
REsp 159.228/SP
ambos indicados como paradigmas para demonstrar que não se podem estender
direitos ou extinguir obrigações além dos termos pactuados (fls. 491-493, 502-
506).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconheça-se o interesse de agir e se julgue o mérito para condenar a
recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser fixado,
não inferior a R$ 210.000,00, bem como para afastar a determinação de oficiar o
Ministério Público e inverter o ônus da sucumbência (fls. 496-506). Requer ainda
o provimento do recurso para que se reconheça a interpretação restritiva da
transação judicial, restabelecendo a sentença de origem na sua integralidade
quanto ao reconhecimento do ato ilícito e à reparação proporcional (fls. 492, 506).
Contrarrazões às fls. 518-533.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais em
que a parte autora pleiteou reparação por suposto ato ilícito decorrente de penhora
e remoção de bens de sua loja, ocorridas em execução movida contra terceiros,
alegando prejuízos à imagem e ao funcionamento do estabelecimento, com pedido
de condenação em valor não inferior a R$ 210.000,00 (fls. 456-457).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo com
resolução de mérito por prescrição da pretensão reparatória, condenou os autores
ao pagamento de honorários de 15% sobre o valor da causa, aplicou multa de 1%
por litigância de má-fé e fixou indenização de 5% à parte contrária, além de
Documento eletrônico VDA56339766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2026 18:52:31
Código de Controle do Documento: dd29b7f1-37ad-4aaa-b7fd-3efc26aa1a1f

determinar a extração de cópias para o Ministério Público e a Receita Federal (fl.
456).
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença: afastou a prescrição,
extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir em
razão de acordo e quitação mútua celebrados na execução e nos embargos de
terceiro, afastou a indenização por litigância de má-fé mantendo a multa de 1%, e
manteve os honorários em 15% (fls. 455, 462-465).
II - Violações dos arts. 502 e 506 do CPC e 843 do CC
Os recorrentes invocam violação dos arts. 502 e 506 do CPC, ao
argumento de que o acórdão recorrido teria desprezado a coisa julgada formada
nos embargos de terceiro que reconheceram a ilegalidade da constrição e que a
sentença faz coisa julgada apenas entre as partes, visto que o acórdão teria
ampliado efeitos de transação judicial para terceiros.
Argumentam que o acórdão recorrido violou o art. 843 do CC, pois a
transação se interpreta restritivamente, visto que o acordo na execução não teria
abrangido eventual indenização por danos morais dos recorrentes.
De uma análise detida dos autos, depreende-se que a controvérsia
principal reside na interpretação e no alcance de um acordo judicial homologado
em sede de execução e embargos de terceiro, no qual os recorrentes participaram
na qualidade de anuentes.
O acórdão recorrido, analisando o contexto fático-probatório, concluiu
que a transação firmada pelas partes na demanda executiva, abrangia a quitação
mútua. Confira-se (fls. 463-464):

Ainda que os ora apelantes participem na denominação de anuentes, fato é que
se convencionou que i) bens objetos dos embargos de terceiro, de propriedade dos
ora apelantes e`cuja constrição é a - conduta supostamente ensejadora dos danos
morais aqui requeridos, seriam realmente utilizados para pagamento da dívida
exequente acordada (itens 2.3 e 2.3.2. do acordo; ii) "2.3.2. Diante da anuência do
Documento eletrônico VDA56339766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2026 18:52:31
Código de Controle do Documento: dd29b7f1-37ad-4aaa-b7fd-3efc26aa1a1f

terceiro pra que os bens constritos nesses autos sirvam como parte do pagamento
da dívida ora comporta, o Exequente Maxishop, com concordância do Terceiro
Luiz, desiste do recurso protocolizado junto aos Embargos de Terceiro n° 1104106,
que tramita perante a 3" Vara Cível desta Comarca, onde são partes Luiz Fernando
Cruz x Maxislrop Administração e Participações
sem gerar direito de regresso
S/A.,
do terceiro com relação ao valor dos utilitários ora dados em dação, seja em face
do Exequente, seja em face dos Executados"; e iii) "7. Com o cumprimento de todas
as obrigações assumidas, as partes e os advogados dos Credores e Devedores se
dão por quitados, nada mais se restando a reclamar, seja na seara penal, seja na
esfera cível, o objeto das demandas aqui pactuadas" (g.n.).
(...)
Na ocasião do acordo, os embargos de terceiro ainda estavam em aberto, com
recurso pendente de julgamento, sendo que apenas foi encerrado em sua virtude.
Ademais, caso no julgamento final dos embargos houvesse conhecimento de que as
mercadorias penhoradas foram utilizadas por espontânea vontade para pagar a
dívida dita como alheia, caracterizando clara confusão patrimonial, certamente os
embargos teriam, em definitivo, sido julgados improcedentes, não havendo que se
falar em ofensa à coisa julgada.

Assim, a Corte de origem concluiu que a transação firmada pelas partes
na demanda executiva, a qual resultou na desistência do recurso de apelação nos
embargos de terceiro, abrangia a quitação mútua para "nada mais se restando a
reclamar, seja a que título for, seja na seara penal, seja na esfera cível, o objeto das
demandas aqui pactuadas". Em vista disso, o Tribunal estadual entendeu pela falta
de interesse de agir dos Recorrentes para a presente ação indenizatória.
Ocorre que o Tribunal de origem não negou a ilegalidade do ato, mas
sim reconheceu que o interesse de agir para pleitear indenização baseada em tal
ilegalidade foi extinto pela transação posterior. A decisão recorrida baseou-se nos
efeitos liberatórios do acordo e não na revisão do mérito dos embargos de terceiro.
Assim, a análise da extensão subjetiva e objetiva da coisa julgada, diante da
superveniência de acordo homologado, demandaria nova incursão no acervo
probatório, o que é vedado a esta Corte.
Ademais, a discussão sobre a interpretação das cláusulas contratuais e do
alcance da quitação dada em um acordo judicial, especialmente para verificar se a
Documento eletrônico VDA56339766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2026 18:52:31
Código de Controle do Documento: dd29b7f1-37ad-4aaa-b7fd-3efc26aa1a1f

anuência da parte recorrente no acordo do processo de execução abrangeu a
renúncia ao direito de pleitear danos morais, demandaria, inequivocamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas de
um instrumento de transação, incidindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Os recorrentes buscam, em última análise, uma nova valoração dos fatos
e da prova documental para reformar o entendimento das instâncias ordinárias
quanto à sua participação no acordo e ao alcance da quitação, providências
vedadas pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III - Violação dos arts.186 e 927 do CC
Os recorrentes invocam a violação dos mencionados artigos do Código
Civil, ao argumento de que houve ato ilícito consistente na penhora e remoção
indevidas de mercadorias do estabelecimento dos recorrentes e que o dano moral
decorrente do ato ilícito exige reparação e, em atividades que impliquem risco, a
responsabilidade independe de culpa.
O acórdão recorrido, analisando o contexto fático-probatório, afastou a
ocorrência dos danos morais assim dispondo (fl. 462):

Não há que se falar que os danos morais decorrentes da constrição não
estavam abrangidos pelo acordo, o que certamente ofenderia a boa-fé.

Rever tal entendimento, no sentido de que houve ato ilícito consistente
na penhora e remoção indevidas de mercadorias do estabelecimento dos
recorrentes a ensejar reparação por danos morais, implicaria reexame dos fatos e
provas produzidas nos autos, encontrando óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Do Dissídio Jurisprudencial
Documento eletrônico VDA56339766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2026 18:52:31
Código de Controle do Documento: dd29b7f1-37ad-4aaa-b7fd-3efc26aa1a1f

Por fim, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 2% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56339766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2026 18:52:31
Código de Controle do Documento: dd29b7f1-37ad-4aaa-b7fd-3efc26aa1a1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.975.393 / SP
Número Registro: 2021/0372694-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00174181720118260114 001741817201182601146222011 174181720118260114 6222011
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS FERNANDO CRUZ
RECORRENTE : LUIS FERNANDO CRUZ GAMES
ADVOGADO
: GERALDO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR - SP126870
RECORRIDO
: MAXISHOP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA JACETTE - SP164556
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: 24e940c5-4ae6-4805-804d-7be41845e2ba

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: 24e940c5-4ae6-4805-804d-7be41845e2ba